Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700792-62.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, ALDENORA SANTANA CUNHA APELADO: ALDENORA SANTANA CUNHA, FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME D E S P A C H O À Contadoria Judicial sobre a impugnação apresentada no ID 11761300. Após, será oportunizada vistas às partes, em Contraditório, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, sábado, 28 de dezembro de 2019, às 19h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator